Tribunal: TJPA
Processo: 0803644-62.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803644-62.2022.8.14.0039

APELANTE: MARIA ALBERTINA DE ANDRADE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO DE CREDOR E DEVEDOR. DEFENSORIA PÚBLICA É INTEGRANTE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SÚMULA Nº. 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0803644-62.2022.8.14.0039

APELANTE:
MARIA ALBERTINA DE ANDRADE

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA – 6ª PJC.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA ALBERTINA DE ANDRADE
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA
, que, em autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada contra o
ESTADO DO PARÁ
, que julgou procedente a ação, contudo excluindo os honorários advocatícios da Defensoria Pública, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Isento o Estado do pagamento de custas.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão das recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.”

Inconformada,
MARIA ALBERTINA DE ANDRADE
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 12485407), em suma, aduz a apelante o cabimento de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual e a superação da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

No ID n. 12485411,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 13277836)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não ao recebimento de honorários advocatícios por parte da Defensoria Pública do Estado do Pará em demanda que litiga contra o Estado do Pará.

Tocante à fixação dos honorários à Defensoria Pública Estadual, ressalto que a verba honorária não é devida pelo Estado do Pará, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, tendo em vista que a Defensoria Pública (representante do apelado) é integrante do Poder Executivo do Ente Federativo que a criou, no caso, é o Estado do Pará.

Por oportuno, acrescento, que sequer se cogita a respeito da procedência do argumento de autonomia da Defensoria Pública, tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu, tão somente, a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Ademais, não é de se olvidar que a questão relativa ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas contendas que atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra se encontra afeta ao Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, com reconhecimento de Repercussão Geral, sendo assim, considerando-se que não houve alteração de entendimento e continua válida a interpretação cristalizada da
Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Ilustrativamente, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça, que se alinha à tese firmada de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública.

Segue jurisprudência no assunto:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421/STJ. APLICAÇÃO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo particular informando que não foram fixados honorários advocatícios na origem. 2. Constatado o erro material consistente na condenação do Estado do Tocantins a pagar honorários recursais à sua Defensoria pública, faz-se necessária sua correção, razões pelas quais devem ser acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração 3. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para excluir, da parte dispositiva do acórdão combatido, a condenação em honorários recursais”. (STJ. EDcl no REsp 1805588/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 01/12/2020).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de instituto processual de origem correicional, e não havendo expressa previsão normativa, não se admite a utilização da reclamação com o propósito de provocar a Corte a promover a superação de precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação. 3. No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020).

Na mesma linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados desta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE A PERDA DO OBJETO. CONDENAÇÃO DO DETRAN EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação Anulatória de Multa c/c tutela antecipada. Feito extinto sem resolução de mérito ante a perda do objeto, condenando o Detran ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. II- Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão pertencente ao Estado do Pará assim como o Departamento de Trânsito do Estado. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” III- Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença de 1º grau e excluir a condenação do Detran em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública”. (TJPA. 4947725, 4947725, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-21 - Grifei).

APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante decidido pelo Colendo STJ, em sede de Recurso Especial, "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença' (Súmula 421/STJ). Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Precedentes Jurisprudenciais do C. STJ e deste TJ/PA. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA. 3432516, 3432516, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-08-05 - Negritei).

Portanto, não há o que se falar em reforma da sentença combatida.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/08/2023